Tribunal: TCU
Processo: 009.199/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2022, função Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Marcos César Barbosa e Silva, prefeito de São Francisco do Pará/PA no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Marcos César Barbosa e Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marcos César Barbosa e Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2021 8.097,32 Débito 4/5/2022 6.710,40 Débito 4/5/2022 6.710,40 Débito 4/5/2022 4.134,00 Débito 4/5/2022 4.134,00 Débito 4/5/2022 17.128,80 Débito 4/5/2022 17.128,80 Débito 4/5/2022 1.324,80 Débito 4/5/2022 1.324,80 Débito 4/5/2022 1.060,00 Débito 4/5/2022 1.060,00 Débito 6/6/2022 4.134,00 Débito 17/6/2022 6.710,40 Débito 17/6/2022 17.128,80 Débito 17/6/2022 1.324,80 Débito 17/6/2022 1.060,00 Débito 8/9/2022 6.710,40 Débito 8/9/2022 6.710,40 Débito 8/9/2022 4.134,00 Débito 8/9/2022 4.134,00 Débito 8/9/2022 17.128,80 Débito 8/9/2022 17.128,80 Débito 8/9/2022 1.324,80 Débito 8/9/2022 1.324,80 Débito 8/9/2022 1.060,00 Débito 8/9/2022 1.060,00 Débito 5/10/2022 6.710,40 Débito 5/10/2022 4.134,00 Débito 5/10/2022 17.128,80 Débito 5/10/2022 1.324,80 Débito 5/10/2022 1.060,00 Débito 31/12/2022 127,67 Crédito 9.3. aplicar a Marcos César Barbosa e Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se requerido pelo responsável fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. esclarecer a Marcos César Barbosa e Silva que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Pará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.